Tribunal: TJES
Processo: 5007090-91.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007090-91.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGAS FELISDORO QUEIROZ
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. POSTE E TRANSFORMADOR. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE PARTICULAR. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INFRAESTRUTURA INTEGRANTE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. COMPARTILHAMENTO PARA ATENDIMENTO DE TERCEIRO. EXERCÍCIO REGULAR DO SERVIÇO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007090-91.2024.8.08.0047

Recorrente: DOMINGAS FELISDORO QUEIROZ

Recorridos: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. POSTE E TRANSFORMADOR. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE PARTICULAR. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INFRAESTRUTURA INTEGRANTE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. COMPARTILHAMENTO PARA ATENDIMENTO DE TERCEIRO. EXERCÍCIO REGULAR DO SERVIÇO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora sustenta a utilização indevida, pela concessionária de energia elétrica, de poste e transformador que afirma serem de sua propriedade, bem como a passagem de fios pelo interior de seu lote para atendimento de unidade consumidora vizinha, sem sua autorização, o que, segundo alega, teria restringido o uso pleno de sua propriedade.

2.
A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou comprovada a ilicitude da conduta dos réus, tampouco a ocorrência de dano indenizável, destacando que a requerente
“[...] não logrou êxito em comprovar que a edificação objeto da demanda foi custeada por ela, tampouco demonstrou, com documentos técnicos ou laudos idôneos, a irregularidade da ligação realizada”.

3.
Inconformada, a autora recorre, pugnando pela reforma integral da decisão para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

4.
Os recorridos apresentaram contrarrazões, defendendo o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou comprovada a natureza estritamente particular de infraestrutura elétrica (poste e transformador) situada em imóvel rural, de modo a impedir o compartilhamento pela concessionária para atendimento de terceiro; e (ii) se a utilização dessa infraestrutura e a passagem de fiação para atendimento de unidade consumidora vizinha configuram ato ilícito apto a ensejar obrigação de fazer e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O cerne da controvérsia reside em verificar se a infraestrutura elétrica (poste e transformador) situada no imóvel da autora possui natureza privada ou se integra a rede de distribuição de energia pública.

7.
Compulsando os autos, observa-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, que o poste em questão é de sua propriedade exclusiva (art. 373, I, CPC), tampouco de que tenham sido instalados e mantidos à margem da estrutura da concessionária. No âmbito do setor elétrico, as redes de extensão, ainda que situadas em propriedades rurais, passam a integrar o sistema de distribuição da concessionária para viabilizar o acesso de terceiros ao serviço público essencial, conforme regulamentação da ANEEL.

8.
Os documentos acostados indicam a existência de partilha do imóvel rural entre os herdeiros, bem como a posterior aquisição de lote por terceiro, contudo não evidenciam, de modo inequívoco, a titularidade exclusiva da autora sobre o poste e os equipamentos elétricos, nem demonstram que a ligação questionada tenha ocorrido de forma clandestina ou irregular.

9.
A atuação da concessionária (EDP) ao realizar a ligação para o segundo recorrido (Pedro) configura exercício regular de direito e cumprimento de dever legal de universalização do acesso à energia elétrica. O direito de propriedade não é absoluto, encontrando limites na função social e na supremacia do interesse público sobre o privado.

10.
Nesse sentido, a passagem de fiação e o compartilhamento de infraestrutura para atendimento de vizinho não constituem, por si só, esbulho ou dano indenizável, mas sim uma limitação administrativa necessária à prestação de serviços essenciais na zona rural.

11.
Não restou demonstrada qualquer ofensa aos direitos da personalidade da autora. O dissabor decorrente da presença de fiação em área rural é inerente à convivência em sociedade e à necessidade de eletrificação. Sem a prova de ato ilícito por parte dos recorridos, inexiste o dever de indenizar.

12.
A sentença de primeiro grau analisou com acuidade o acervo probatório, concluindo acertadamente pela improcedência, dado que a autora não comprovou o prejuízo efetivo à exploração do solo ou o caráter estritamente particular da rede que justificasse o desligamento do vizinho, o que causaria a este dano desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A utilização de poste e transformador situados em imóvel rural para atendimento de unidade consumidora vizinha, quando não comprovada a titularidade privada exclusiva da infraestrutura nem a irregularidade da ligação, configura exercício regular da atividade de distribuição de energia elétrica, não caracterizando ato ilícito ou dano moral indenizável.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Arts. 98, § 3º, 373, I; Lei nº 9.099/95, Arts. 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)